Tribunal: TJDFT
Processo: 0709693-77.2019.8.07.0018
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. TRIBUTÁRIO. ANULATÓRIA. LANÇAMENTO FISCAL. DECLARAÇÃO. IMPOSTO DE RENDA. PESSOA FÍSICA. DOAÇÃO. FATO GERADOR. TRIBUTO. ITCD. RETIFICADORA APÓS LANÇAMENTO. CTN. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso interposto pela autora em que alega a inocorrência de fato gerador a ensejar a obrigação de pagamento do tributo (ITCD), em razão da inexistência de doação entre as partes. Requer a procedência dos pedidos iniciais, a fim de se declarar nulo o lançamento do imposto.
3. Nos termos do convênio celebrado com a Receita Federal, o Distrito Federal poderá obter informações na base de dados das declarações de imposto de renda, a fim de verificar fato gerador do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos - ITCD. A transmissão de imóvel por morte, assim como a doação, consistem em fatos geradores do aludido imposto, conforme art. 155, I da Constituição da República e art. 1.o do Decreto 34.982/2013. Se a parte declara à Receita Federal a celebração do contrato de doação, é devido o lançamento do ITCD.
4. A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, como é o caso dos autos, só é admissível mediante comprovação do erro em que se funde e, antes da notificado o lançamento (CTN, art. 147. § 1o).
5. No caso dos autos, a autora e seu genitor declararam em ajuste de imposto de renda do ano de 2009, ter havido doação de quantia em dinheiro e, com base na declaração, houve o lançamento e cobrança do ITCD.
6. A constituição do crédito tributário ocorreu em 1o/03/2013 e o ajuizamento da execução fiscal ocorreu em 24/01/2017.
7. Ainda que tenha havido erro, e ainda que os documentos de IDs 15213646, 15213648 15213651 comprovem retificações da declaração de imposto de renda pela recorrente, nos dias 05/06/2014 e em 05/12/2018, tais retificadoras deram-se em data posterior à notificação de lançamento do ITCD e, portanto, em afronta ao permissivo do diploma legal (Código Tributário Nacional).
8. Irrelevante, portanto, a discussão acerca da ocorrência de fato gerador a incidir o tributo em questão, ou se ocorreu ou não equívoco nas declarações do imposto de renda da autora e de seu genitor, tendo em vista que as retificadoras da Declaração Anual de Imposto de Renda ocorreram após a notificação do seu lançamento, conforme noticiado pela própria autora na inicial.
9. A retificadora posterior não tem o condão de induzir à revisão da legitimidade do lançamento fiscal promovido com base na declaração do imposto de renda original.
10. Demais disso, registre-se que houve o parcelamento integral do crédito tributário referente aos lançamentos, pela própria contribuinte, beneficiando-se dos regramentos da Lei Complementar no 833/2011 que, em contrapartida, determina que o pedido de parcelamento de crédito constitui confissão extrajudicial irretratável de débito. (ID 15214016, pag.07 e 08).
11. Sentença mantida. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em R$ 500,00 (quinhentos reais), por apreciação equitativa, suspensa a exigibilidade, todavia, em razão da gratuidade de justiça deferida (ID 15214026, pag.01) (art.55, Lei 9099/95).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art.46, Lei 9099/95).